Tribunal: CARF
Processo: 16095.000211/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000211/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.118 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COOPERADO POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVA DE TRABALHO. ART. 22, INC. IV DA LEI No 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 595.838.
A contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas, foi
analisada no Recurso Extraordinário 595.838, sendo fixada a tese de que é
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0070/2007, datada de 13 de março de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.064.735-1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000211/2008-36
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000211/2008-36

Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 124/130),
trata-se de crédito tributário lançado contra a empresa acima identificada referente aos 15%
incidentes sobre o valor bruto das Notas Fiscais/Faturas de serviços prestados à pessoa jurídica
fiscalizada por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, valores esses que não
foram recolhidos, nem declarados em GFIP, no período de 12/2000 a 12/2003.
Ainda nos termos do Relatório, foram considerados como base de cálculo para os
levantamentos, os valores das Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados à autuada por
cooperados por meio de Cooperativas de Trabalho, sem o correspondente recolhimento dos 15 %
sobre o total das notas, conforme relacionadas no item 7 do referido relatório:
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta na
própria NFLD (fl. 2) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 09/01/2007
(fls. 187/189), Por bem sintetizar a peça impugnatória, reproduzo parte da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0070/2007, quanto aos principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
3. A Notificada se insurge contra o lançamento fiscal, apresentando, no prazo
regulamentar de defesa, as razões consubstanciadas no instrumento acostado às fls.
180/182, no qual, em síntese, alega:
3.1. A contribuição previdenciária incidente sobre as notas fiscais e faturas de prestação
de serviços é improcedente, dada a flagrante inconstitucionalidade do inciso IV, do art.
22, da Lei n° 8.212/91. Esse dispositivo legal insere no ordenamento jurídico uma nova
base de cálculo para a contribuição social, absolutamente estranha àquelas previstas, em
caráter exaustivo, no inciso I do art. 195 da Constituição Federal;
3.2. A Constituição deixou claro que a base de cálculo de contribuição social é a folha
de salários ou rendimentos pagos à pessoa física, sendo que ao instituir a contribuição
tendo como base o valor bruto da nota fiscal ou fatura emitidas pelas Cooperativas, que
são pessoas jurídicas, o art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, opôs-se ao estabelecido
pela Carta Constitucional, revelando-se, assim, irrefutável e inconstitucional;
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 205/208). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COOPERATIVAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/04/2007 (fls. 211/214), onde
reproduz todos os argumentos articulados em sua peça de impugnação, acima relatados. Reforça
a argumentação de sua defesa informando que se encontrava em tramitação junto ao Supremo
Tribunal Federal (STF), à época do protocolo, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2594,
que discutia a constitucionalidade do inc. IV, do art. 22 da Lei no 8.212. de 1991, onde se baseia
a presente exação.
Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.

É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000211/2008-36

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/03/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 209. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 25/04/2007, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
211), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Competência para julgamento
Conforme legislação vigente à época dos fatos, com relação à NFLD DEBCAD
37.064.735-1, cabia à SACAP/DRP/GRU o julgamento da impugnação em primeira instância e,
caso procedente a notificação, poderia o interessado interpor recurso perante o Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS). Nos termos do art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, foi transferida do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições sociais previdenciárias,
sendo tal competência, posteriormente, atribuída a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Depósito Recursal de 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo, orientação esta seguida por este Conselho Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Valores pagos a cooperativas de trabalho
Em sua peça recursal a contribuinte limita-se a argumentar ser improcedente a
autuação “dada a flagrante inconstitucionalidade do inciso IV, do art 22, da Lei n° 8.212/91.
Esse dispositivo legal insere no ordenamento jurídico uma nova base de cálculo para a
contribuição social, absolutamente estranha àquelas previstas, em caráter exaustivo, no inciso I
do art. 195 da Constituição Federal”.
Após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.064.735-1, e também da
apreciação do presente feito em primeira instância, o plenário do Supremo Tribunal Federal, na
sessão de julgamento do dia 23/04/2014, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no 595.838,
sob o rito de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei
no 8.212, de 1991, que previa a contribuição previdenciária de 15%, incidente sobre o valor de
notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
A tese firmada, de no 166, cujo trânsito em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de
que “[é] inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.”
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.118 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000211/2008-36

Em decorrência de tal julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
editou, em 24 de fevereiro de 2015, a NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente
matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB
no 1, de 2014.
Preceitua o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei
no 5.869, 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no julgamento
dos recursos.
Desse modo, acolho o pedido da recorrente quanto à improcedência da cobrança
de contribuições previdenciárias nos termos do inciso IV, do art 22, da Lei n° 8.212. de 1991,
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, objeto da presente notificação, haja vista o disposto no
§2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital